Tribunal: STF
Processo: HC 62664
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE, PARA RECORRER DA SENTENÇA
ABSOLUTORIA, DESDE QUE NÃO O FAÇA O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
COIDGO DE PROCESSO PENAL, ART-598. RECURSO DO ASSISTENTE PROVIDO,
PARA CONDENAR-SE O PACIENTE A UM ANO E SEIS MESES DE DETENÇÃO,
PELOS CRIMES DE HOMICIDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS,
DECRETANDO-SE, ENTRETANTO, DESDE LOGO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO, EM FACE DA PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO E DIANTE
DA ORIENTAÇÃO DO STF, ANTERIORMENTE A LEI N. 6416/1977, QUANDO O
EVENTO ACONTECEU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE, APENAS
DE VITIMAS DE LESÕES CORPORAIS, PARA PLEITEAR CONDENAÇÃO, TAMBÉM,
PELO DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, MATÉRIA NÃO IMPUGNADA, FORÇA E RECONHECER
QUE NENHUM INTERESSE REMANESCE, PARA O PACIENTE, QUE NÃO IMPUGNA
SUA CONDENAÇÃO, AO MENOS, PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS.
HABEAS CORPUS DE QUE NÃO SE CONHECE.